Tribunal: TJDFT
Processo: 0007937-51.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007937-51.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 43225949, o processo foi declarado saneado quanto a MARLI RODRIGUES DOS SANTOS, MARLUCIA LUZIA DE ANDRADE, MARLY BRITO DE SOUSA, MAURICEIA BARBOSA MARQUES e MAURICIO JARBAS DIAS. O SINDIRETA foi intimado a esclarecer sobre a sucessão processual de MAURO ANDRÉ DE JESUS e manifestou-se no ID: 43944092. Passo a decidir quanto à sucessão processual de MAURO ANDRÉ DE JESUS. Observo os seguintes documentos: a) cópia de declaração emitida pelo Distrito Federal informando que MARIA DAS DORES ARAÚJO era companheira do servidor falecido e que MAURO ANDRÉ DE JESUS JÚNIOR e seu filho menor (fl. 706/PDF); b) certidão de óbito à fl. 707/PDF, a qual informa que o falecido deixou quatro filhos; c) MARIA DAS DORES ARAÚJO, viúva, procuração à fl. 708/PDF e RG à fl. 709/PDF; d) MÁRCIO ANDRÉ SANTOS DE JESUS, filho, procuração à fl. 710/PDF e não foi localizado o seu RG; e) MARCELO ANDRÉ SANTOS DE JESUS, filho, RG à fl. 711/PDF e não foi localizada a procuração; f) MAURO ANDRÉ DE JESUS JÚNIOR, filho, procuração à fl. 714/PDF e RG à fl. 715/PDF. Informe o SINDIRETA a cota pertinente a cada sucessor e providencie a juntada dos documentos faltantes. I. Brasília, 27 de março de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador